Tribunal: TJSP
Processo: 2006226-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao contrato de financiamento de veículo havido entre as partes e que as rés se abstenham de protestar ou inscrever os dados da agravada em órgãos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao contrato de financiamento de veículo havido entre as partes e que as rés se abstenham de protestar ou inscrever os dados da agravada em órgãos de proteção ao crédito. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Multas cominatórias. Cabimento. Valores fixados que não se mostram excessivos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006226-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e Interessado
FABIANA
DE
OLIVEIRA
VEICULOS
EIRELI
-
ME
(PERFORMANCE
MULTIMARCAS), é agravada MARIA TRINDADE PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006226-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26128
2
Voto no 26128.
Agravo de instrumento n° 2006226-89.2020.8.26.0000.
Comarca: Mogi das Cruzes.
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A..
Agravada: Maria Trindade Pires.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaração de
inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida para
determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas
relativas ao contrato de financiamento de veículo havido entre as
partes e que as rés se abstenham de protestar ou inscrever os dados
da agravada em órgãos de proteção ao crédito. Requisitos
autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em
sede de cognição sumária. Multas cominatórias. Cabimento.
Valores fixados que não se mostram excessivos. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 38/39 dos autos do processo de origem que, em ação de
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora,
ora agravante, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das
parcelas relativas ao contrato de financiamento de veículo havido entre as partes,
impedindo a agravante de efetuar quiser cobranças, sob pena de multa de 20%
sobre o valor indevidamente cobrado, e para determinar que as rés se abstenham
de protestar ou negativar o nome da agravada, sob pena de multa de R$500,00
por mês.
Sustenta a agravante, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela provisória; que era desnecessário o
arbitramento de multas cominatórias no caso, cujos valores são excessivos e, em
breve, poderão superar o valor atribuído à causa, gerando para a agravada
evidente enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006226-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26128
3
A liminar foi indeferida (fls. 40/41).
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação da agravada para responder o
recurso ante a ausência de prejuízo para ela.
O agravo não é de ser provido.
A agravada ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
alegando que, em 23/07/2018, adquiriu da ré Fabiana M de Oliveira Veículos
Eireli (Performance Multimarcas) a caminhonete VW/Amarok placa ERJ-8972,
pelo valor de R$58.000,00, dos quais, R$48.000,00 foram pagos mediante
financiamento bancário contratado com a agravante, todavia, dez dias após a
concretização do negócio, o veículo passou a apresentar problemas que
comprometiam sua utilização. A agravada afirmou que notificou as rés sobre sua
intenção de desfazer o negócio em razão dos vícios do produto e de que fossem
suspensas as cobranças, mas não houve consenso entre as partes. Com base
em tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para que as rés
fossem compelidas a suspender as cobranças relativas ao contrato e a absterem-
se de incluir os dados da agravante em órgãos de proteção ao crédito.
O pedido de tutela de urgência foi deferido e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável decisão recorrida não comporta
reparos.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que deferiu
pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível
analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob
pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006226-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26128
4
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
No caso, restou evidenciada a relevância na fundamentação
exposta pela agravada, indicando a probabilidade do direito alegado, já que,
nesta sede de cognição sumária, os documentos apresentados com a petição
inicial, conferem sustento à tese narrada, de que foi ultrapassado o prazo de 30
dias sem que o veículo fosse reparado pela vendedora.
E, nos termos do artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) a restituição imediata da
quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos.
Também está caracterizado o perigo de dano em prejuízo da
agravada, decorrente da possibilidade de que a agravante venha a inscrever seus
dados em rol de maus pagadores em decorrência do inadimplemento de parcelas
oriundas de contrato que a agravada pretende seja rescindido.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Declaratória de nulidade de cláusula contratual
c.c. rescisão. Concessão da tutela de urgência inaudita altera parte.
Admissibilidade. Discussão sobre a dívida ensejadora da negativação.
Probabilidade do direito e fundado receio de dano. Reversibilidade da
medida.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2115141-72.2019.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 04/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
Insurgência. Tutela recursal deferida para suspensão da exigibilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006226-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26128
5
parcelas decorrentes do contrato de compra e venda e a não inclusão dos
nomes dos agravantes no cadastro dos inadimplentes. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238476-65.2018.8.26.0000; Rel. Maria
de Lourdes Lopez Gil; 7a Câmara de Direito Privado; j. 17/05/2019)
E uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida, é
cabível a fixação de multa diária, como forma de conferir eficácia à decisão
judicial.
O artigo 537 do Código de Processo Civil permite que, nas
hipóteses em que for deferida tutela provisória, o Magistrado fixe, até mesmo de
ofício, multa cominatória, como forma de garantir o cumprimento da ordem
judicial, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY a respeito da imposição de multa que vise estimular o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz (Código de
processo civil comentado e legislação extravagante, 12a ed., São Paulo, RT,
2012, p. 804) (realces não originais).
Portanto, em vista da finalidade da multa cominatória, que é
exatamente a de estimular o cumprimento das obrigações de não fazer impostas
à agravante e à corré, o valor das multas, fixadas em (a) 20% de cada parcela
cobrada em descumprimento à determinação judicial e (b) em R$500,00 por mês,
no caso de negativação o protesto do nome da autora em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006226-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26128
6
inadimplemento de parcelas do contrato objeto de discussão no processo de
origem, revelam-se razoáveis e proporcionais ao caso (em que o valor de cada
prestação mensal do contrato devida pela agravada é de R$1.323,26, e em que
foi atribuído à causa o valor de R$22.202,38) e não constituem fonte de
enriquecimento sem causa para a agravada.
Vale destacar que, cumprido ao comando judicial, não haverá
incidência de qualquer penalidade e, ademais, caso o valor aplicado se afigure
muito elevado, é possível a sua redução a qualquer tempo (STJ, REsp no
1.333.988/SP, j. 09/04/2014, Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
Nesse contexto, de rigor a manutenção da respeitável decisão
agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator